Tribunal: STF
Processo: ARE 1591431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO SOCIETÁRIO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem reconheceu a nulidade do ato jurídico em razão da falsificação da assinatura do autor, devidamente comprovada por laudo grafotécnico. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002. 
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 56 – ID: 9fac1c94)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 10/STF. (eDOC 130 – ID: 9934d4fe)
Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 187, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916 sem submeter a questão ao órgão especial. 
Alega-se que o negócio jurídico foi praticado no ano de 1997, sendo aplicável o princípio do tempus regit actum, razão pela qual a discussão deveria observar o regime jurídico do Código Civil de 1916, que classificava a simulação como hipótese de anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos.
Explica-se que “o recorrido pretende declarar a nulidade ato simulado praticado em 11.05.1997, sendo que o transcurso do prazo de 04 anos ocorreu em 10.05.2001 e a presente ação somente foi proposta em 11.07.2014”. (eDOC 130 – ID: 9934d4fe, p. 17)
Conclui-se, portanto, que a pretensão do recorrido está prescrita. 
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o negócio jurídico objeto da presente demanda está inquinado de nulidade absoluta, concluindo pela não incidência dos prazos prescricional ou decadencial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior, a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002. 
Ademais, não incide o prazo prescricional/decadencial previsto no art. 178, § 9º, V, "b", do CC/16, como pretende a parte ora agravante, porquanto referido prazo é aplicável para anulação de contratos com base em vícios do consentimento, sendo que a presente hipótese trata de nulidade de ato jurídico simulado em que não houve consentimento ou participação do agravado, mas a falsificação de sua assinatura no instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária, configurando nulidade absoluta e, portanto, não se convalida com o tempo.
(...)”. (eDOC 56 – ID: 9fac1c94, p. 5-6)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONTEC, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA 966/1947. CIRCULAR 351/1966 DO BANCO DO BRASIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1468347 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2024)
 
“Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. prescrição. Fundo de direito. Regra de transição do art. 2.028 do código civil. Ausência de prequestionamento. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1441337 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023)
 
No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade artigo 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento de sua jurisprudência. 
Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Aporte à CELG-D (FUNAC). Pagamento de obrigação judicial. Regime de Precatórios. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Reserva de plenário. Ofensa. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal de origem não afastou, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal por inconstitucionalidade, mas interpretou e aplicou a norma pertinente ao caso concreto. A reserva de plenário não é exigida na mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1575166 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.03.2026)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005, EM AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005 SERIA OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO 72.240, TAMBÉM AJUIZADA CONTRA O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1580824 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.03.2026)
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente